Tribunal: TJSP
Processo: 2269133-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E LENÇOL FREÁTICO. Em análise de cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram que a Municipalidade já começou a adotar medidas protetivas de intervenção no Cemitério Municipal São João Batista para constatar a existência ou não de contaminação

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E LENÇOL FREÁTICO. Em análise de cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram que a Municipalidade já começou a adotar medidas protetivas de intervenção no Cemitério Municipal São João Batista para constatar a existência ou não de contaminação do solo e do lençol freático por necrochorume. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269133-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.672 - Agravo de Instrumento no 2269133-53.2019.8.26.0000 - Rio Claro - PAT
2/5
Voto no 17.672
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2269133-53.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município de Rio Claro
Juiz prolator: André Antônio da Silveira Alcântara
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E LENÇOL
FREÁTICO. Em análise de cognição sumária, os documentos
acostados aos autos demonstram que a Municipalidade já
começou a adotar medidas protetivas de intervenção no Cemitério
Municipal São João Batista para constatar a existência ou não de
contaminação do solo e do lençol freático por necrochorume.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação Civil Pública no 1010339-62.2019.8.26.0510, interposto contra a r.
decisão de fls. 693/697, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Rio Claro, que indeferiu a antecipação da tutela, qual seja, a) realizar
investigação detalhada e análise de risco, efetuados com o objetivo de delimitar as
plumas de contaminação no solo e águas subterrâneas, considerando a determinação de
micro-organismo no solo e nas águas subterrâneas, cujos deverão ser interpretados por
profissionais especializados, incluindo um microbiólogo, visando verificar a viabilidade de
adoção de outras medidas de intervenção prazo 120 dias; b) apresentar o relatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.672 - Agravo de Instrumento no 2269133-53.2019.8.26.0000 - Rio Claro - PAT
3/5
investigação detalhada e análise de risco, contendo cronograma para implantação de
medidas de intervenção, se necessárias, e cópia da matrícula do imóvel onde está ou
esteve localizada a fonte primária de contaminação prazo 180 dias; c) implantar, se
necessárias, medidas de intervenção de acordo com o cronograma a ser apresentado no
relatório de avaliação de risco ou no projeto do sistema de remediação, etc., pois
entendeu que há risco de julgar antecipadamente o pedido e porque já há indicação de
cumprimento parcial do pleito ministerial.
O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o
recurso sustentando, em síntese, que o objetivo é garantir a regularidade das
atividades realizadas diariamente no cemitério municipal para que não ocorra
contaminação à população.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
802/803).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento extraído
de Ação Civil Pública em que sustenta o Ministério Público problemas ambientais
relacionados com a contaminação do solo e do lençol freático decorrentes das
atividades do Cemitério Municipal São João Batista.
Por primeiro, anote-se que neste momento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.672 - Agravo de Instrumento no 2269133-53.2019.8.26.0000 - Rio Claro - PAT
4/5
não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que se trata de
juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e ainda se encontra
pendente de análise na primeira instância.
Sendo assim, em análise de cognição sumária, deve ser
mantido o indeferimento da tutela antecipada.

Isso porque, pelos documentos juntados aos autos, é
possível aferir que a Municipalidade já começou a adotar medidas protetivas de
intervenção no Cemitério Municipal São João Batista.
Ademais, há poços de monitoramento da CETESB
dentro do cemitério municipal e no entorno em um raio de no máximo 1 km.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.672 - Agravo de Instrumento no 2269133-53.2019.8.26.0000 - Rio Claro - PAT
5/5
recurso, incidental ou não, relacionado ao processo no 1010339-62.2019.8.26.0510,
onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas e cientificadas, a
partir da publicação desta decisão, que devem manifestar expressamente, na
petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de julgamento
virtual, nos termos da Resolução 549/11 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma virtual ou
física ficará a critério do relator.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator